Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-15.2019.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-15.2019.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002192-15.2019.8.11.0009

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III CPC)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO N.

1002192-15.2019.8.11.0009

AGRAVANTE:
Nilson Pires Correa

AGRAVADO:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Nilson Pires Correa

contra a decisão monocrática que, na Ação revisional de Contrato Bancário com Tutela de Urgência, negou seguimento ao seu recurso de apelação.

O agravante alega que o indeferimento da perícia contábil, essencial para a comprovação da abusividade dos juros cobrados, configura cerceamento de defesa.

Sustenta que a realização de perícia não é matéria de recursos repetitivos, como alegado na decisão agravada, e que a sua ausência o impede de demonstrar a cobrança de juros sobre juros de forma capitalizada e mensal.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para anular a sentença e retornar os autos para a realização de perícia contábil.

Contrarrazões:
D
efende o não conhecimento do agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade, alega que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada e no mérito p
elo desprovimento

(Id. 222354196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002192-15.2019.8.11.0009

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Nilson Pires Correa

contra a decisão monocrática que, na Ação revisional de Contrato Bancário com Tutela de Urgência, negou seguimento ao seu recurso de apelação.

A controvérsia está em saber se é caso de acolher o cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil.

Inicialmente, o argumento de que o indeferimento da perícia contábil resultou em cerceamento de defesa, o STJ consolidou o entendimento de que tal nulidade não se configura, especialmente quando o julgador considera o feito suficientemente instruído.

Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

Por outro lado, da análise, vê-se que o agravante em suas razões, não rebate os fundamentos da decisão agravada que negou seguimento à apelação, porquanto limitou-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso de apelação.

Dessa forma, ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, o recurso não deve ser conhecido.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada na ementa do Agravo Interno nº 1024618-43.2022.811.0000 julgado em 22.2.2023:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III, do novo CPC).”

No mesmo norte, veja a orientação do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019).

Posto isso,

não se conhece do recurso
,
por falta de impugnação específica ao fundamento da decisão impugnada
, com base no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024